Tribunal: TJBA
Processo: 0539647-97.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0539647-97.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MILTON PEREIRA DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO GUSTAVO SANTOS BAQUEIRO, CASSIUS EDUARDO SANTOS BAQUEIRO, JAMILE LEITE GARCEZ DE MEDEIROS

APELADO: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COLISÃO FRONTAL ENTRE VEÍCULOS. VEÍCULO QUE INVADIU PISTA CONTRÁRIA ATRAVESSANDO CANTEIRO CENTRAL. AUSÊNCIA DE GUARD RAIL OU BARREIRA NEW JERSEY. COMPROVAÇÃO VIA BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. FIXAÇÃO DO QUANTUM EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A controvérsia cinge-se à responsabilidade da concessionária de rodovia por acidente de trânsito ocorrido em via sob sua administração, alegadamente causado pela ausência de equipamentos de proteção (guard rail) no local do sinistro.

2. É importante enfatizar que estamos diante de hipótese de responsabilidade objetiva, conforme determinado pelo art. 37, §6º da Constituição Federal, que estabelece: "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

3. Na hipótese dos autos, verifica-se que o Boletim de Acidente de Trânsito (BAT), documento de ID 259706766, comprova que, à época do acidente, a concessionária havia retirado as barreiras divisórias (guard rail) do local e não havia instalado as muretas de concreto (New Jersey) no canteiro central.

4. Conforme consta no boletim de acidente de trânsito (ID 54144129), que instruiu a petição inicial, o veículo V2 (veículo do terceiro), que seguia sentido acesso norte, saiu da pista, cruzando o canteiro central, e colidiu frontalmente com o veículo V1 (veículo da parte autora), que seguia no sentido Feira de Santana. Esta dinâmica do acidente evidencia que a presença de uma barreira de proteção no canteiro central poderia ter impedido a invasão da pista contrária e a consequente colisão frontal.

5. O documento em questão faz constar expressamente, no campo "texto descritivo da condição da rodovia", que "nesta área específica, houve a retirada do guard rail, para posterior concretagem de muretas no canteiro central, ou seja, não há nenhum obstáculo de proteção no canteiro central".

6. Contrariamente ao que entendeu o magistrado a quo, a ausência de equipamentos de proteção na rodovia, devidamente comprovada pelo Boletim de Acidente de Trânsito, configura falha na prestação do serviço por parte da concessionária, que tem o dever de manter a via em condições seguras de trafegabilidade.

7. Note-se que o ônus da prova, no caso, incumbia à parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Caberia à apelada demonstrar que, mesmo diante da retirada do guard rail, havia adotado medidas de segurança suficientes para garantir a segurança dos usuários durante o período das obras de melhoria.

8. Não há nos autos, contudo, qualquer prova nesse sentido. Ao contrário, o que se tem é a confissão da própria apelada, via documento público (BAT), de que o local do acidente encontrava-se desprovido de qualquer obstáculo de proteção no canteiro central.

9. O nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o acidente resta evidenciado de forma inequívoca. A dinâmica do acidente - com o veículo V2 invadindo o canteiro central e atingindo frontalmente o veículo do apelante na pista contrária - demonstra que a existência de barreira de proteção adequada (guard rail ou mureta New Jersey) no canteiro central teria impedido a invasão da pista contrária, evitando a colisão frontal ou, ao menos, mitigando significativamente as consequências do sinistro.

10. Portanto, configurada a responsabilidade objetiva da apelada pelo acidente, sendo desnecessária a análise de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre este e a conduta omissiva da concessionária. Impõe-se, assim, o dever de indenizar os danos morais sofridos pelo apelante, conforme requerido na petição inicial.

11. Considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do acidente, a condição socioeconômica das partes e os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0539647-97.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante MILTON PEREIRA DA SILVA e outros (2) e como apelada VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora.